Tribunal: TJES
Processo: 5008973-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008973-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA
RECORRIDO: RENILDA SERAFIM SEVERO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008973-52.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
INSTITUTO EM BELLEZA CARIACICA LTDA

RECORRIDA:
RENILDA SERAFIM SEVERO

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INSTITUTO DE BELEZA. CURSO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. 373, II, CPC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Aduz a autora, em síntese, que celebrou contrato com a ré para a realização de curso de cabeleireira, no valor de R$ 5.780,00, sendo paga uma entrada de R$ 300,00 e o saldo parcelado em 07 prestações de R$ 462,46. Afirma que foi informada que a empresa fecharia e que os alunos seriam transferidos para a filial na Serra/ES, o que não ocorreu, ficando impossibilitada de finalizar o curso, estando com duas parcelas em aberto.

Nas razões recursais, a ré interpôs
Recurso Inominado (ID 4080387), sustentando o cerceamento de defesa e o afastamento da revelia decretada, uma vez que é claro que a empresa não foi devidamente intimada para a referida audiência e que, espontaneamente, veio aos autos e apresentou sua peça defensiva. No mérito, defende a ausência de qualquer comprovação dos fatos narrados pela autora, no sentido de que a escola teria lhe obstado a transferência. Ainda, afirma que a autora admite ter cumprido quase toda a carga horária do curso, restando apenas poucas aulas e que a devolução integral dos valores pagos implicaria em inegável enriquecimento ilícito. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

Em sede preliminar, em que pesem os argumentos trazidos quanto ao cerceamento de defesa,
in casu
, verifico que a parte foi devidamente intimada para o comparecimento em audiência, uma vez que consta no andamento processual a intimação para tanto, por meio de seu patrono habilitado (ID
4080178)
, sendo sua ciência registrada pelo sistema judicial em 05/09/2022, conforme consta em Termo de Audiência (ID 4080183).

Assim, afasto a preliminar arguida.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto probatório, verifico que o Instituto réu não se desincumbiu de provar a carga horário efetivamente prestada e o quantum unitário da aula, nos termos do artigo 373, II, CPC. Frisa-se que essa prova era de fácil produção, contudo, tal elemento probatório, apesar de potencialmente disponível, não foi acostado aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, sendo, portanto, devida a restituição em sua totalidade.

Além disso, é evidente que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do réu e, havendo expressa estipulação de multa para o caso de descumprimento do contrato (10% sobre o seu valor global), devido é o seu pagamento.

Por fim, diante da falha na prestação de serviços,
tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO e mantendo a r. Sentença incólume.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)